Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Competência. Estelionato. Local em que obtida a vantagem ilícita.
1 – No estelionato em que o autor do crime compra produto, mediante pagamento com cheques fraudados, com cheque devolvido por divergência e insuficiência de assinatura, a competência para processar e julgar a ação penal será do local em que obtida a vantagem ilícita, ou seja, em que consumado o crime.
2 - Não incide o § 4o do art. 70 do CPP, por não se tratar de crime mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará – DF.